Tribunal: TJDFT
Processo: 0009206-49.2017.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar provimento à apelação interposta pela embargada para “julgar procedente os pedidos iniciais e, consequentemente, declarar por sentença a posse mansa, pacífica, justo título e boa-fé da autora, fazendo jus, portanto, aos direitos sobre imóvel situado na QR 115, conjunto 10, lote 24, Samambaia/DF, expedindo-se o competente registro do imóvel perante o Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.